Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703149-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Newton Silveira Caiafa Agravado: Bradesco Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Newton Silveira Caiafa contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0704843-89.2023.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03 (maior de 60). Retifique-se o valor da causa, para que conste no sistema o montante de R$ 100.000,00. Anote-se. Trata-se de ação, com pedido de tutela antecipada de urgência, em que a parte autora pretende que plano de saúde seja compelido a autorizar a cirurgia que lhe foi prescrita para tratamento de "artrodese em coluna lombar, com sinais e sintomas clínicos de canal estreito lombar, com claudicação intermitente e lombociatalgia bilateral, com edema do ligamento interespinhoso". As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Sobre a questão, destaco que, conforme relato do autor e documentos anexados ao processo, o plano de saúde autorizou o procedimento cirúrgico, razão pela qual não é possível verificar de plano conduta ilícita da ré. Ressalto que os e-mails trocados entre o autor e o hospital são suficientes para, em juízo sumário de cognição, demonstrar a existência de erro na libração do material solicitado ao plano de saúde para realização da cirurgia. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43164817), em síntese, que o plano de saúde recorrido autorizou o procedimento cirúrgico indicado pelo profissional médico, mas não se pronunciou a respeito do fornecimento dos insumos necessários. Argumenta que houve questionamento da instituição hospitalar a respeito, mas o plano de saúde permanece inerte e não se manifestou, tendo sido superado o prazo de 21 (vinte e um) dias fixado pela ANS para que o plano de saúde se manifeste a respeito da solicitação formulada pelo paciente. Assim, aduz que a referida demora tem prejudiado sua saúde e submete o paciente ao quadro de dores e demais repercussões decorrentes do seu quadro médico. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o plano de saúde seja compelido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a fornecer e custear os insumos solicitados pelo profissional de saúde, de acordo com o relatório médico, com cominação de multa para o caso de descumprimento, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 43164824). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de impor ao plano de saúde o fornecimento de insumos necessários para a efetivação de procedimento cirúrgico, tendo em vista a omissão do plano de saúde, já anteriormente aludida. De acordo com os relatos do profissional médico o recorrido apresenta o seguinte quadro etiológico médico (Id. 148097034 dos autos do processo originário): “Paciente evoluindo com sinais e sintomas clínicos de canal estreito lombar, com claudicação intermitente e lombociatalgia bilateral, que não responderam ao tratamento conservador (...) MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO (FORNECEDOR SUGERIDO: UNIÃO MÉDICA): 1 CONJUNTO PARA ELETROCIRURGIA POR ENDOSCOPIA DE COLUNA KARL STORZ 1 BROCA DESCARTÁVEL COM PROTEÇÃO LATERAL E FUNÇÃO DE IRRIGAÇÃO KARL STORZ 1 CONJUNTO DE TUBOS DESCARTÁVEL KARL STORZ 1 CONJUNTO DE MANGUEIRAS PARA IRRIGAÇÃO KARL STORZ 1 AGENTE HEMOSTÁTICO STARSIL 1 KIT MICROBLOCK DE AGULHAS 1 KIT DE MONITORIZAÇÃO ELETROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA CID: M51.1: TRANSTORNO DOS DISCOS LOMBARES COM RADICULOPATIA.” No caso em deslinde não está em questão a ausência de autorização do plano de saúde, mas a demora nas tratativas para a liberação dos insumos corretos, de acordo com a lista acima em destaque, que foi elaborada pelo profissional de saúde responsável. Verifica-se que, de fato, a instituição hospitalar tentou obter a liberação do custeio dos insumos necessários, mas o plano de saúde tem criado dificuldades indevidas, de acordo com as mensagens encaminhadas por meio de correio eletrônico (Id. 148097033 dos autos do processo de origem). Com efeito, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do fornecimento do tratamento indicado, com o fornecimento dos insumos correlatos. Constata-se assim que o sucesso do tratamento indicado para o recorrido depende do fornecimento dos insumos aludidos, diante das condições descritas pelo laudo médico acima. Destaque-se ainda que é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito do tratamento mais adequado ao paciente. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a obrigação do custeio, pelo plano de saúde, da internação domiciliar e do fornecimento de medicamentos pela operadora de plano de saúde. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde, nos termos do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado e dos insumos e medicamentos devem ser utilizados pelo paciente. Não pode haver ingerência da operadora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento ao concluir, no julgamento do REsp no 1733013-PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, que o rol de procedimentos mínimos da ANS é taxativo. 4.1. Ainda assim a recorrente deve custear o tratamento descrito na causa de pedir, que se encontra previsto nas hipóteses excepcionais estabelecidas pela Colenda Corte Superior de Justiça, pois no caso dos autos ficou caracterizado o risco à integridade física e à vida da paciente, e, assim, a efetiva necessidade das providências médicas requeridas ao plano de saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1615143, 07376027720218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 23/9/2022.) Ademais, o art. 3o, inc. XII, da Resolução no 566, de 29 de dezembro de 2022, da ANS, preceitua que os “procedimentos de alta complexidade” devem ter o atendimento garantido dentro do prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis. No entanto, o referido prazo já foi superado, tendo em vista que as tratativas para o custeio dos insumos foram iniciadas no dia 13 dezembro de 2022. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essas razões os argumentos articulados pelo recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a demora no fornecimento dos insumos pretendidos pode resultar em danos irreversíveis à saúde do recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde recorrido que, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, promova as medidas necessárias ao custeio de todos os insumos indicados pelo profissional de saúde responsável, de acordo com o relatório médico (Id. 148097034 dos autos do processo de origem). Desde logo, fixo multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais por dia de descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Intime-se a agravada com urgência. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator